Tribunal: TJES
Processo: 0003148-27.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003148-27.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HENRIQUE DOS SANTOS ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. FALSA IDENTIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CONFISSÃO QUALIFICADA. TEMA REPETITIVO 1.194/STJ. DANOS MORAIS COLETIVOS. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. READEQUAÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de tráfico de drogas e falsa identidade, em razão da apreensão de substâncias entorpecentes, balanças de precisão e materiais destinados à mercancia ilícita em barbearia de sua propriedade, bem como por ter atribuído falsa identidade aos policiais militares durante abordagem destinada ao cumprimento de mandado de prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir a correção da dosimetria das penas aplicadas aos crimes de tráfico de drogas e falsa identidade; (ii) estabelecer a incidência da atenuante da confissão espontânea na hipótese de confissão qualificada; e (iii) determinar a possibilidade de manutenção da condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos sem instrução probatória específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Quanto a dosimetria do crime de tráfico
, destaca-se que a prática do delito durante o cumprimento de pena em regime semiaberto evidencia maior reprovabilidade da conduta e justifica a valoração negativa da culpabilidade.

4. A existência de condenação transitada em julgado anterior autoriza a exasperação da pena-base a título de maus antecedentes.

5. O horário diurno e o comércio de drogas em local aberto, sem circunstâncias excepcionais, não extrapolam as elementares típicas do delito de tráfico e não justificam valoração negativa das circunstâncias do crime.

6. A utilização de atos infracionais praticados na menoridade para fundamentar juízo desfavorável acerca da personalidade do agente mostra-se inadmissível.

7. A natureza e a quantidade de “crack” e “cocaína”, substâncias de elevado potencial destrutivo e viciante, autorizam exasperação da pena-base nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

8. A admissão da posse da droga, ainda que acompanhada da alegação de destinação para consumo pessoal, configura confissão qualificada apta à incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, conforme o Tema Repetitivo nº 1.194 do STJ.

9. Com a revisão da dosimetria, reajusta-se a pena definitiva para 6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, 3 (três) meses de detenção, 685 (seiscentos e oitenta e cinco) dias-multa.

10.
Em relação ao delito de falsa identidade
, ressalta-se que a valoração da natureza e quantidade da droga não possui pertinência com o crime de falsa identidade e não pode ser utilizada para exasperar a pena desse delito.

11. Afastam-se, ainda, a culpabilidade (que se confunde com o próprio dolo do tipo), a personalidade (viciada pelo uso de atos infracionais) e as circunstâncias do crime, que não possui elemento concreto para exasperação.

12. A confissão da atribuição de nome falso perante os policiais militares autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, observada a vedação de redução abaixo do mínimo legal.

13. A pena definitiva é redimensionada para 3 (três) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, totalizando a sanção total em 6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, 3 (três) meses de detenção, e 695 (seiscentos e noventa e cinco) dias-multa.

14. O regime inicial fechado deve ser mantido, em razão da sanção imposta e da reincidência ostentada pelo réu.

15.
No que se refere ao afastamento da indenização por danos morais coletivos
, ressalta-se que para a sua fixação na sentença penal condenatória, exige-se instrução probatória específica acerca da extensão do dano e dos critérios de quantificação, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

16. A ausência de produção probatória voltada à demonstração do impacto transindividual da conduta impede a manutenção da condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos.

IV. DISPOSITIVO

17.Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0003148-27.2023.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HENRIQUE DOS SANTOS ARAÚJO
(AC)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogados do(a) APELANTE: JULIA VICENTE DOS SANTOS - ES35041, RONALDO SANTOS COSTA - ES15626-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por

HENRIQUE DOS SANTOS ARAÚJO

contra a sentença de id. 19234648, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Linhares, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática dos crimes de
tráfico de drogas e de falsa identidade
, à pena de total de 11 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.190 dias-multa e R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais coletivos.

Acerca dos fatos
, a peça acusatória informa que no dia 05 de setembro de 2023, no bairro Araçá, no município de Linhares, o acusado, guardava e tinha em depósito, no interior de uma barbearia de sua propriedade, relevante e diversa quantidade de substâncias entorpecentes sem autorização legal.

Consta dos autos que no dia dos fatos, a equipe da Força Tática da Polícia Militar foi acionada pelo Serviço Reservado (P2), que realizava monitoramento prévio voltado à repressão da traficância na referida localidade e já detinha a informação de que o réu possuía um mandado de prisão de recaptura em aberto expedido em seu desfavor pela Segunda Vara Criminal de Linhares.

Ao chegarem no endereço para efetivar a abordagem, os policiais militares indagaram o suspeito sobre sua qualificação que, com o nítido escopo de esquivar-se do cumprimento da ordem judicial de custódia atribuiu-se falsa identidade, dizendo aos agentes que se chamava "Fernando".

Contudo, a farsa foi imediatamente desmentida, uma vez que os militares já detinham o prontuário visual e civil do acusado, sabendo tratar-se da pessoa do réu “Henrique”.

Ao ser questionado acerca da presença de entorpecentes no local, o apelante admitiu a guarda e indicou o esconderijo da droga.

No local, a guarnição apreendeu 43 gramas de “crack” (em pedra bruta), 11 gramas de “cocaína” (em pó), 26 pedras de “crack” já fracionadas e embaladas de forma individual para o comércio, além de 03 buchas de “maconha”.

Além do estoque de substâncias ilícitas, foram apreendidas duas balanças de precisão (uma de cor prata e outra branca), material plástico destinado ao embalo do material e a quantia de R$ 53,00 em notas fracionadas.

Passo, agora, a analisar as teses das defesas, destacando, desde logo, que a defesa não se insurge quanto a materialidade e autoria delitivas, uma vez que amplamente comprovadas nos autos.

Em relação a dosimetria do crime de tráfico de drogas
, verifico que o Juízo de origem fixou a pena-base em 11 anos de reclusão (o mínimo legal é de 5 anos), valorando negativamente a
culpabilidade
, os
antecedentes
, a
personalidade
, as
circunstâncias do crime
, a
natureza
e a
quantidade
da droga.

A
culpabilidade
, de fato, deve ser sopesada, uma vez que o fato de o agente praticar novo crime de tráfico enquanto cumpria pena em regime semiaberto por condenação anterior demonstra maior audácia e acentuado desprezo pelo sistema de justiça, ultrapassando a reprovabilidade comum do tipo.

Os
antecedentes criminais
, também o desfavorecem, pois o réu ostenta condenação transitada em julgado na Ação Penal nº 0050455-60.2012.8.08.0030, apta a modular negativamente esta vetorial.

As
circunstâncias do crime
devem ser afastadas
, pois o horário diurno ou o comércio em via pública, sem contornos excepcionais de superexposição, não extrapolam as elementares do próprio crime de tráfico.

Da mesma forma, a
personalidade

deve ser decotada
, já que o magistrado utilizou o histórico de atos infracionais praticados pelo réu durante a sua menoridade para concluir que este ostenta "
personalidade perversa voltada para o crime
”, o que não é mais admitido.

Preserva-se o desvalor com base no art. 42, da Lei nº 11.343/06, ante a apreensão expressiva de “crack” e “cocaína”, substâncias reconhecidamente dotadas de altíssimo potencial destrutivo e viciante.

Assim, remanescendo 02 vetoriais idôneas (culpabilidade e antecedentes) e natureza/quantidade da droga, sendo esta última preponderante - contagem em dobro -, aplico o critério prudencial de exasperação na fração de 1/6 para cada uma delas sobre a pena mínima cominada (5 anos), sendo que cada circunstância representa um acréscimo de 10 meses.

Desse modo, reduzo a
pena-base
para
8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
.

Na segunda etapa
, o MM. Juiz aduziu inexistirem atenuantes. No entanto, o réu, ao ser interrogado judicialmente, admitiu a posse e depósito da matéria entorpecente, alegando que seria para consumo pessoal.

Cuida-se da figura da
confissão qualificada
. Com o advento do Tema Repetitivo nº 1.194 do STJ, restou fixado que a assunção da posse de droga atrai a incidência da atenuante do art. 65, inc. III, 'd', do CP, ainda que o réu alegue a condição de mero usuário.

Assim, reconheço a atenuante da confissão espontânea e reduzo a reprimenda na fração de 1/6, fixando a sanção intermediária em
6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias
, tornando-a
definitiva
, ante a ausência de minorantes e majorantes.

A fim de atender ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em 685 (seiscentos e oitenta e cinco) dias-multa.

Quanto ao delito de falsa identidade
, na primeira fase, o julgador realizou o transplante integral dos motivos do tráfico, asseverando negativamente a
culpabilidade, antecedentes, personalidade, circunstâncias, natureza
e
quantidade da droga
.

No entanto, devem ser mantidos apenas os maus antecedentes, decotando-se o indevido transplante das vetoriais da "natureza e quantidade" da droga, que revelam manifesto erro material por absoluta falta de nexo de tipicidade com o crime de falsa identidade.

Afastam-se, ainda, a culpabilidade (que se confunde com o próprio dolo do tipo), a personalidade (viciada pelo uso de atos infracionais) e as circunstâncias do crime, que não possui elemento concreto para exasperação.

Considerando, portanto, apenas os maus antecedentes como vetorial desfavorável, exaspero a pena mínima cominada (3 meses de detenção) na fração prudencial de 1/6, o que equivale a 15 dias e arbitro a
pena-base
em
3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
.

Na segunda fase, restando demonstrado que o apelante admitiu a falsidade de nome perante a guarnição policial e que tal elemento serviu de esteio lógico para o decreto condenatório, incide a Súmula nº 545, do STJ, de modo que aplico a atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6, reconduzindo a
pena intermediária
ao patamar mínimo legal de
03 meses de detenção
, em observância à Súmula nº 231, do STJ.

Na terceira etapa, inexistem causas de diminuição ou aumento de pena, razão pela qual torno definitiva a pena em
03 meses de detenção
.

Fixo a sanção pecuniária em 10 (dez) dias-multa.

Diante do
cúmulo material
, arbitro a pena total do acusado em
6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, 3 (três) meses de detenção e pagamento de 695 (seiscentos e noventa e cinco) dias-multa.

Considerando o montante da reprimenda corpórea e a reincidência do réu, mantenho o
regime inicial fechado
para o cumprimento da pena de reclusão.

No que se refere ao pedido de afastamento da indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, arbitrada a título de reparação por danos morais coletivos, com base no art. 387, IV, do CPP, a insurgência merece acolhida.

Embora o Ministério Público tenha deduzido o pedido na peça inaugural, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça dita que a fixação de valor mínimo reparatório na esfera criminal exige instrução probatória específica voltada a demonstrar a efetiva extensão do dano transindividual e balizar parâmetros financeiros para a sua quantificação, sob pena de violação ao princípio do contraditório substancial e da ampla defesa.

Ao analisar o caderno processual, constato que a instrução processual foi integralmente direcionada à verificação da materialidade e autoria dos delitos penais descritos.

Não houve debate, produção de prova pericial, econômica ou documental vocacionada a mensurar o suposto impacto difuso da conduta do agente no seio da comunidade local de Linhares.

Desse modo,
afasto e decoto
integralmente a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, sem prejuízo de que a matéria seja debatida nas vias ordinárias do juízo cível próprio.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso, para redimensionar a pena para 6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, 3 (três) meses de detenção, em regime inicial fechado e ao pagamento de 695 (seiscentos e noventa e cinco) dias-multa, bem como para afastar a condenação a título de dano moral coletivo, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator ao dar parcial provimento ao recurso.